Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
INTIME-SE a agravante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora